Tribunal: TJSP
Processo: 0012009-52.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0012009-52.2019.8.26.0996, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante LEANDRO DA SILVA FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47392
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0012009-52.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO No 0002452-75.2018.8.26.0996
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM - 5a RAJ
DECISÃO: JUIZ LUIZ AUGUSTO ESTEVES DE MELLO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto por LEANDRO DA SILVA FERREIRA contra a
decisão de fls. 52/53, datada de 10.9.2019, da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Presidente Prudente, que, nos autos da Execução
Penal no 0002452-75.2018.8.26.0996, deferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto e indeferiu o de livramento
condicional.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que estão presentes os requisitos para ser agraciado com o
livramento
condicional,
contando,
inclusive,
com
laudo
favorável obtido no exame criminológico, e argumenta com a
desnecessidade
de
prévia
passagem
pelo
regime

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
intermediário. Busca a reforma da decisão.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Leandro conta com condenação
total de cinco anos e quatro meses de reclusão pela prática do
crime de roubo qualificado. Iniciou o cumprimento da pena no
dia 31.5.2014 e o término dela está previsto para 22.9.2021.
Para a concessão de benefícios no
âmbito das execuções, o artigo 112 da Lei de Execução Penal,
com a redação dada pela Lei 10.792/2003, exige bom
comportamento carcerário e preenchimento do lapso temporal.
Além disso, para o livramento
condicional, o artigo 83 do Código Penal enumera alguns
requisitos, tais como: bons antecedentes; comportamento
satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no
trabalho e aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto; e reparação do dano, salvo impossibilidade
de fazê-lo. Nos crimes dolosos cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, exige-se, ainda, a verificação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
E
estes
elementos
não
estão
presentes no caso dos autos.
É bem verdade que para ser
beneficiado com o livramento condicional não há necessidade
de o condenado vivenciar previamente o regime semiaberto.
Todavia, embora o agravante já
tenha cumprido o lapso temporal necessário, bem como
apresente bom comportamento carcerário, recomenda-se
acompanhá-lo
por
algum
período
no regime prisional
intermediário, para o qual foi recentemente promovido, de
modo a prepará-lo para usufruir da liberdade desvigiada e
averiguar a sinceridade de sua possível recuperação, a ponto
de autorizar a concessão da benesse almejada.
Ademais,
verifica-se
que
o
sentenciado foi submetido a exame criminológico (fls. 36/41) e
a Comissão de avaliação conjunta opinou favoravelmente ao
abrandamento de regime, não fazendo qualquer menção à
possibilidade de concessão de livramento condicional, que é
benefício mais amplo.
Frente a este quadro, é inviável, por
ora, o deferimento da liberdade condicionada.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
XAVIER DE SOUZA
Relator